Tribunal: TJMT
Processo: 1043934-73.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO - CPF: 044.307.671-57 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Agravo Interno:

1043934-73.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

15/07/2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Agravante(s):

HELICY PRISCILA DA SILVA ARAUJO

Agravado(s):

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1.
O Agravo Interno é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme inteligência do artigo 1.021.

2.
Ocorre que a decisão afrontada pelo Recurso de Agravo Interno interposto foi proferida em sessão de julgamento realizado pelo colegiado dessa Turma Recursal Única.

3
. Nesse sentido, caberia ao Recorrente impugnar a decisão por meio de Recurso cabível, qual seja, Recurso Extraordinário.

4
. Impossibilidade de aplicação ao princípio da fungibilidade.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022